Tribunal: TJMT
Processo: 1047039-58.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047039-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU - CPF: 519.615.631-34 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MASTER REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ: 41.596.670/0001-08 (RECORRIDO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1047039-58.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Linda Meire Almeida de Abreu

Parte Recorrida(s):
Philco Eletrônicos S/A, Havan Lojas de Departamentos Ltda e Master Refrigeracao Eireli

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 173

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA
– REITERAÇÃO DO MESMO VÍCIO APÓS REPAROS REALIZADOS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA –
VÍCIO DE FABRICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – ORDENS DE SERVIÇO E LAUDOS APRESENTADOS – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO E
FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral, o vício em produto durável e a ausência de resolução, mesmo após reclamações pela via administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A
autora, ora recorrente,
pugna pela
reforma do julgado, para que seja reconhecida a responsabilidade das empresas demandadas pelo produto viciado, culminando em indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, as demandadas/recorridas
Philco Eletronicos

S/A e
Master Refrigeracao Eireli

defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Esta ação teve origem pelo fato de que a autora/recorrente adquiriu no dia 04/09/2021, na loja da segunda recorrida,
Havan Lojas de Departamentos Ltda,
um purificador de água da marca Philco (primeira recorrida), sustentando que, após poucos dias de uso, o produto parou de funcionar, sendo que o primeiro envio à assistência técnica data de 16/09/2021.

Informa que, após devolução do produto, com suposta alegação de que inexistia defeito, o purificador voltou a apresentar problemas, sendo encaminhado à assistência técnica pela segunda vez em 22/09/2021, e, mesmo assim, o aparelho continuou apresentando os mesmos defeitos.

Diante disso, a autora entrou em contato com a primeira requerida, e nessa ocasião, relata que foi informada que a solução era levar novamente o objeto para assistência.

Irresignada com a resposta, a recorrente registrou reclamação no PROCON/MT, enfatizando que era a mesma falha identificada no primeiro acionamento da assistência técnica e que não levou o aparelho em outra empresa, nem promoveu qualquer tentativa de reparo fora da assistência, inclusive porque sabia que possuía a garantia, e que o reparo não implicaria em custos.

Tecidas essas considerações, vislumbro que as provas colacionadas aos autos são suficientes para corroborar os fatos descritos, sobretudo pela identificação de reiteração no vício do produto em apreço.

Assim, já reconheceu esta E. Turma Recursal, em hipóteses análogas, que “
não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação. Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito, notadamente em razão da prova documental e da confissão quanto aos vários consertos da mesma peça”
(N.U. 10000144020188110038, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 15/07/2021).

Ao que se vê, o produto foi enviado à assistência técnica com menos de 01 (um) mês de uso, por estar apresentando falha na sua inicialização, com problema na pressão da água e sem refrigeração.

Restando comprovada a apresentação do primeiro vício no prazo da garantia e que, após vistoria técnica, o mesmo vício se manifestou outras vezes, a conclusão que se evidencia é de que se está diante de problema de fabricação a se manifestar no mesmo vício, incessantemente.

Assim, em relação à alegação das rés de que o vício foi sanado, caberia às reclamadas comprovar taxativamente que o vício apresentado não mantém relação com o problema de fabricação, a fim de demonstrar a alegada excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PNEU –
VÍCIO
DO
PRODUTO
– JUNTADA DE
LAUDO
FEITO PELA FABRICANTE – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
USO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA
PARTE
PROMOVENTE – JUNTADA DE
LAUDO
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROVAS SUFICIENTES – DEFEITO
EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO
MATERIAL DEVIDO – JUNTADA DE NOTA FISCAL DO
PRODUTO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas
produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, já que não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor trata da responsabilidade decorrente de
vícios
do
produto
,
ambas
fundadas
na teoria do risco da atividade.

Restando devidamente comprovado que o pneu adquirido pelo promovente não possui condições de uso, a indenização a título de dano material se impõe.

Por ocasião dos problemas apresentados no pneu, o promovente ficou impossibilitado de utilizar seu caminhão, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento, ainda mais porque houve tentativa de solução administrativa, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(N.U 1000049-15.2017.8.11.0109, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 17/06/2021).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, prevê a responsabilidade civil por vício em produtos duráveis, com previsão de que fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, o que não ocorreu neste caso em concreto.

Diante da negativa das rés, no que tange ao conserto, e tendo em vista a opção expressa por parte do consumidor, cabe a restituição do valor pago quando de sua aquisição, na forma simples, pois não se aplica ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não houve qualquer cobrança indevida efetuada pela reclamada.

Em razão da necessidade de
reiteração
das tentativas de reparos, conforme discorrido alhures, resta evidenciada a falha das rés na solução dos problemas narrados pela parte autora. E
mbora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, as recorridas não prestaram o atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Ante a ineficiência das reclamadas em providenciar a solução dos vícios apresentados pelo produto adquirido pela recorrente, a indenização por danos morais é devida, certo que houve, ainda, no caso em concreto, falha no pós-venda, gerando estresse e quebra da legítima expectativa e submetendo o consumidor
a situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio dos ofensores como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar as reclamadas, solidariamente, a:

1-

Restituir
ao reclamante a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2-

Indenizar
o autor pelos danos morais sofridos, mediante pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Consigno que a parte reclamante deverá providenciar e comprovar nos autos a entrega do produto adquirido, em local a ser indicado pelas demandadas, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022